Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-66.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001607-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DANOS MATERIAIS – ENTIDADE SINDICAL – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PEDIDO DE NULIDADE – DIREITO AO FGTS – 13º SALÁRIO E FÉRIAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE APELAÇAO DA PARTE AUTORA PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PREJUDICADOS

Ante a existência de fundadas controvérsias fáticas que, em princípio e em tese, podem ser dirimidas com a instrução processual, não se afigura possível o julgamento antecipado do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória e Indenização Por Danos Materiais, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT em face do município, sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da contratação temporária e condenando a municipalidade ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando-se a prescrição quinquenal.

O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, em seu recurso, argumentou que, em que pese o juízo tenha optado pelo julgamento antecipado da lide, por entender que a questão é somente de direito, faz-se necessária a produção de prova documental, indispensável para a comprovação da nulidade do contrato temporário.

Afirma que não foi oportunizado à parte Recorrente, a produção de provas durante a instrução, caracterizando, assim, o cerceamento de defesa.

Por sua vez, o Município de Cuiabá, recorre, aventando as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse processual, porque ausente qualquer demonstração de quais seriam as diferenças devidas, bem como quais parcelas não teriam sido pagas.

Assevera que não há nos autos, documentos que comprovam a individualização dos contratos que teriam sido prorrogados e que, os prazos teriam extrapolado os limites legais.

Assegura que as fichas financeiras apresentadas não indicam o período total de prestação de serviço e nem a ocorrência de prorrogação dos contratos, alegando ainda, que a relação dos servidores acostada à inicial, está desconexa, em relação aos anos de 2011, 2012 e 2013.

Afirma que o Sindicato não junta qualquer elemento de prova para demonstrar sua hipossuficiência financeira, razão pela qual, deve ser revogada a assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos, respectivamente.

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da contratação temporária e condenando a municipalidade ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Colhe-se dos autos que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, representando vinte servidores (item 15 da petição inicial), ajuizou a sobredita ação em face do Município de Cuiabá, visando à declaração de nulidade dos contratos temporários, bem como ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, férias remuneradas, acrescidas de 1/3 e 13º salário.

Após a apresentação da contestação, intempestivamente, o Juízo de origem, declarou a revelia do Município e determinou a intimação de ambas as partes para que, caso quisessem, especificassem as provas que pretendessem produzir.

A parte autora requereu a intimação do Município, para que apresentasse nos autos, todos os contratos temporários firmados com os servidores relacionados na inicial, bem como informasse, quais pagamentos teriam sido efetivados (id. 60964957).

Por sua vez, o Município requereu o julgamento antecipado da lide (id. 60944955).

O Magistrado singular, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Sindicado dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT.

Contudo, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, a sentença foi desconstituída, determinando-se o retorno dos autos, ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito.

Diante disso, o Juízo a quo, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Posto isso, julgo procedente os pedidos veiculados na preambular, o que faço para declarar a nulidade da contratação temporária, condenando o Requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando a prescrição quinquenal.”

Contra esta decisão recorrem o Município de Cuiabá e o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, bem como vieram-se os autos para reexame necessário.

Por constituir antecedente lógico, em vista de combater todo o ato sentencial, aprecio o Apelo interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso.

Do Recurso do Sindicato

Do alegado cerceamento de defesa

Em sede de prejudicial de mérito, o Sindicato sustenta pela ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito.

E razão lhe assiste.

Após a apresentação da contestação, o juízo determinou a intimação das partes para que, informassem, em 10 (dez) dias, se tinham interesse na produção de provas ou julgamento antecipado do mérito.

Diante disso, a parte Recorrente, formulou pedido de intimação para a parte Requerida apresentar e informar os períodos dos contratos temporários dos servidores representados, bem como os valores percebidos. (id. 60964957). Veja:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB SEDE CUIABÁ, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem requerer, através de seu advogado e bastante procurador ̧ in fine assinado, para que não haja configuração d e insuficiência de provas, tem-se que o Código de Processo Civil Brasileiro nos artigos 370 e inciso II do artigo 4381 autoriza o Douto Magistrado a requisitar tal documentação para fim de instrução do presente processo, especificadamente determina a obrigatoriedade da apresentação dos documentos necessários para instrução do presente processo, sendo assim requer-se a intimação para a parte Requerida informar se os períodos dos contratos temporários dos servidores descritos no item 15 da Inicial, bem como os valores que foram recebidos pelos mesmos e a natureza jurídica destes valores, se são ou não diferentes daqueles des critos e comprovados na Inicial.

Ocorre que o Juízo sentenciante, não apreciou o pedido de produção de prova e julgou antecipadamente, o mérito, entendendo pela procedência dos pedidos sem, contudo, analisar a situação fática dos autos.

A sentença vergastada deve ser anulada, pois entendo incabível o julgamento antecipado do mérito, que implicaria em flagrante ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sabe-se que o magistrado, como destinatário das provas, detém a prerrogativa de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme consta do parágrafo único, do artigo 370, do Código de Processo Civil, nos casos em que o julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, inciso I, do aludido diploma processual, pressupõe que a questão de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não haja necessidade de produzir outras provas, além daquelas já carreadas aos autos.

Conforme preconiza Fredie Didier Júnior, por se caracterizar como uma forma de abreviamento do processo, deverá ocorrer, quando o Magistrado reconhece a ausência de necessidade de novas provas. Confira:

[...] O julgamento antecipado é uma decisão de mérito, fundada em cognição exauriente, proferida após a fase de saneamento do processo,
em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas
em audiência de instrução e julgamento (provas orais, perícia e inspeção judicial). "O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito", diz o caput do art. 355 do CPC.

O juiz, no caso, entende ser possível proferir decisão de mérito apenas com base na prova documental produzida pelas partes. O julgamento antecipado do mérito é, por isso, uma técnica de abreviamento do processo 7. É manifestação do princípio da adaptabilidade do procedimento (ver capítulo sobre as normas fundamentais do processo civil), pois o magistrado, diante de peculiaridades da causa, encurta o procedimento, dispensando a realização de toda uma fase do processo.
É bom frisar que o adjetivo "antecipado" se justifica exatamente pelo fato de o procedimento ter sido abreviado, tendo em vistas particularidades do caso concreto
. [...] (Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento / Fredie Didier Jr. - 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019)

Ademais, José Miguel Garcia Medina, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, leciona que "havendo necessidade de produção de provas, não se admite o julgamento imediato da lide", ocorrendo, em tal hipótese, "cerceamento de defesa, devendo ser decretada a nulidade da sentença" ( Novo Código de Processo Civil comentado. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 627).

No caso concreto, existem sérias controvérsias fáticas, derivadas do que foi alegado na inicial, já que, pelos documentos, carreados aos autos, não é possível concluir que todos os trabalhadores, ora representados pelo sindicato, de fato, mantiveram vínculo contratual temporário, irregularmente, ou seja, em desconformidade com a legislação.

Dessarte, forçoso concluir pela necessidade de apresentação de todos os documentos relativos aos trabalhadores representados, a fim de se apurar, individualmente, quais deles, em razão das circunstâncias ilegais, teriam, por fim, direito as verbas pleiteadas na inicial.

Em outras palavras, na hipótese, a apresentação de prova documental é relevante para o deslinde da lide, para se apurar o direito de cada representado.

Corroborando o exposto, confira o entendimento jurisprudencial, mutatis mutandis:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA ADMINISTRATIVA. REVISÃO DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE. OPORTUNIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA (ART. 5º, LV, DA CF/88). NULIDADE DA SENTENÇA. 1.
Nos termos do art. 355, I, do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas
. 2. No caso em tela postula a autora, ora apelante, a revisão da prestação mensal, permanente e continuada concedida pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça ao seu falecido esposo, para que passe a receber remuneração com base no valor que o anistiado político receberia se estivesse na ativa. Desta forma, para o deslinde da questão, requereu a produção de prova documental e diligência junto à ECT, para que apresente a evolução salarial/funcional do autor, "como se na ativa estivesse", devidamente atualizada, mostrando-se fundamental que seja dada oportunidade à parte autora para que especifique as provas que pretende produzir, além das já existentes, para comprovação do alegado. 3.
O requisito para aplicação do artigo 355 do CPC é o feito estar bem instruído, de modo que se revela prematuro o julgamento imediato quando há insuficiência probatória, situação que pressupõe a observância do artigo 373 do CPC para o julgamento, sob pena de caracterização do cerceamento de defes
a. 4. A prolação de sentença pelo Juízo monocrático de forma imediata, sem oportunizar à parte autora a especificação de provas, feriu o seu direito à instrução do processo e violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), encontrando-se, portanto, eivada de nulidade absoluta. 5. Apelação da parte autora provida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, oportunizando-se a especificação e a produção de provas. (TRF-1 - AC: 00365366820164013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 13/02/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 13/03/2019)

Assim, a sentença deve ser anulada uma vez que, diante da controvérsia fática referida, incabível o julgamento antecipado do mérito, sem a produção da prova documental requestada pela parte Apelante.

Por fim, ante o provimento do Apelo da parte Autora, determinando-se a nulidade da sentença, julgo prejudicado o Reexame Necessário e o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT para acolher a prejudicial de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos para regular saneamento e organização do processo, com a produção da prova requerida pela parte Autora, restando prejudicado o apelo do Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024